Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas, ameaça, dano, vias de fato e perturbação da tranquilidade. Medidas cautelares diversas da prisão.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.
3 - Se o paciente descumpriu as medidas protetivas e voltou a ameaçar a vítima significa que as medidas restritivas impostas não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração delitiva.
4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
5 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
6 - Ordem denegada.